Tribunal: TJDFT
Processo: 0721492-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução. Prescrição intercorrente. Penhora no rosto dos autos. Responsabilidade solidária. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente em execução fundada em cédula de crédito bancário.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve, ou não, inércia da parte exequente apta a caracterizar a prescrição intercorrente, especialmente diante da existência de penhora no rosto dos autos e da solidariedade entre os coexecutados.

III. Razões de decidir
3. A prescrição intercorrente exige a inércia do exequente durante o prazo legalmente estabelecido, o que impede seu reconhecimento automático sem análise da efetividade das diligências praticadas.
4. O mero requerimento de diligências não possui força interruptiva do prazo prescricional, conforme fixado no Tema Repetitivo no 568 do Superior Tribunal de Justiça, o que impõe a necessidade de realização de medida constritiva efetiva.
5. A penhora no rosto dos autos determinada em processo conexo configura medida de constrição válida e eficaz, nos termos do art. 860 do Código de Processo Civil, o que interrompe a prescrição intercorrente.
6. Se há solidariedade entre os coexecutados, a constrição patrimonial sobre bens de um deles tem o efeito de interromper a prescrição em relação aos demais, conforme art. 204, § 1o, do Código Civil.
7. A pendência de trânsito em julgado de processos correlatos justifica a não fluência do prazo prescricional até decisão definitiva sobre os direitos ali discutidos.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A penhora no rosto dos autos regularmente determinada é medida constritiva eficaz, apta a interromper o curso da prescrição intercorrente. 2. A solidariedade entre os coexecutados permite que a interrupção da prescrição em relação a um deles se estenda aos demais. 3. A fluência do prazo de prescrição intercorrente pode ser suspensa até o trânsito em julgado de ações conexas que influenciem a execução principal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 860; CC, art. 204, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 568/STJ.